Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-23.2024.8.11.0012
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-23.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR - CPF: 632.150.711-34 (APELANTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), AILTON VIEIRA DE REZENDE - CPF: 058.883.871-34 (APELANTE), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0007-58 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova da falha na prestação de serviços de revisão de colheitadeira agrícola. O juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial por preclusão e, posteriormente, utilizou a ausência de prova técnica como fundamento para a improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia possui natureza técnica, envolvendo a verificação de falhas em maquinário agrícola, o que torna a prova pericial essencial para a adequada solução da lide.

4. O indeferimento da produção de prova pericial, aliado à utilização da ausência dessa prova como fundamento para julgar improcedentes os pedidos, configura contradição e cerceamento de defesa.

5. O poder instrutório do magistrado não autoriza o indeferimento de prova indispensável ao esclarecimento dos fatos, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ admite a anulação da sentença quando o julgamento ocorre por insuficiência de provas após o indeferimento da produção probatória requerida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de prova pericial.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial essencial quando a sentença se fundamenta na ausência de prova técnica. 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória após impedir a produção de prova indispensável ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2029044/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON VIEIRA DE REZENDE E OUTRO
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, Dra. Silvana Fleury Curado, que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela De Urgência Requerendo Seja Concedido Liminarmente
ajuizada em face de
AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA
,

julgou improcedente a ação,
por ausência de provas suficientes à análise dos pedidos.

Irresignados, os autores interpõem o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demanda prova técnica pericial, imprescindível para elucidar as questões relativas ao funcionamento do maquinário e à eventual falha na prestação do serviço. Aduzem que houve indeferimento da reabertura da instrução processual para realização de perícia, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com base na teoria finalista mitigada, ao argumento de que, embora produtores rurais, são tecnicamente vulneráveis em relação à requerida, diante da complexidade do equipamento. Sustentam, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, afirmando que lhes foi imposta prova de difícil ou impossível produção, uma vez que os elementos técnicos necessários à comprovação do vício estariam sob domínio exclusivo da requerida.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que sejam acolhidos os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento recursal (ID. 361192977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AILTON VIEIRA DE REZENDE E OUTRO
ajuizaram
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela De Urgência Requerendo Seja Concedido Liminarmente
em face de
AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA
,
sustentando que
contrataram a requerida para realização de revisão completa em colheitadeira agrícola, com o objetivo de assegurar pleno funcionamento do maquinário, contudo, que o serviço foi prestado de forma inadequada, uma vez que a máquina retornou com diversos defeitos, apresentando falhas recorrentes durante a colheita, o que lhes teria causado prejuízos materiais.

Alegam, ainda, que houve omissão da requerida quanto à necessidade de reparos essenciais, não obstante a contratação de revisão integral.

Após regular instrução, o juízo
a quo
entendeu que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, destacando que a prova pericial não foi produzida no momento oportuno, operando-se a preclusão, e que os elementos constantes dos autos eram insuficientes para comprovar a alegada falha na prestação do serviço, nos seguintes termos:

“(...) AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR e AILTON VIEIRA DE REZENDE ajuizaram
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENDO SEJA CONCEDIDO LIMINARMENTE
em face de AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA, ambos qualificados.

Narraram que o autor AILTON JUNIOR contratou a requerida para fazer a revisão de uma colheitadeira da marca Case, modelo 8010, chassi HAJ202014, e plataforma NG 2020, chassi YAC827494, tendo sido gerado cobrança de R$ 151.312,11, havendo discordância dos autores quanto ao valor cobrado a título de mão de obra, horas de deslocamento e deslocamento serviços cliente, salientando que a requerida nunca resolveu os problemas do maquinário, trazendo inúmeros prejuízos.

Afirmaram concordância, apenas, quanto aos valores das peças que foram trocadas na máquina, indicando que, subtraindo a mão de obra de R$ 40.250,00, verifica-se o valor de R$ 111.062,11.

Disseram já ter pago a quantia de R$ 66.755,43, restando um débito incontroverso de R$ 44.306,68.

Relataram que, no dia 12/06/2021, a requerida enviou um orçamento de plano de revisão no valor de R$ 16.000,00, cujo valor era relativo a mão de obra daquilo que foi realizado até o dado momento. A máquina foi para revisão em julho de 2021 e foi entregue aos requerentes em 08/03/2022, sendo que a revisão ficou em torno de R$ 160.000,00 até aquele momento.

Narraram que os problemas com a requerida se iniciaram antes mesmo da entrega da máquina, visto que não cumpria com os prazos de entrega, prejudicando a colheita. Disseram que o monitor da máquina estava em perfeitas condições quando foi entregue na concessionária, que alegou que o mesmo não estaria funcionando.

Mencionaram ordens de serviços emitidas pela requerida, que totalizaram o valor de R$ 101.594,43.

Referiram diversos problemas após a revisão do maquinário, como chicote mestre com marcas de aquecimento/queimados e vários plugs derretidos, o que teria sido notado pelos funcionários dos requerentes. Questionada, a requerida teria dito que tais marcas de queimado já estavam na máquina, bem como que não havia arrumado os plugs, pois ficaria muito caro e que não traria problemas no funcionamento.

Destacaram prejuízos financeiros durante a colheita, em razão das falhas apresentadas pela máquina.

Salientaram que:
“E ainda, conforme já visto anteriormente, a revisão inicial havia ficado em torno de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo que o autor chegou a pagar a quantia de mais de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) de uma única vez e a sua máquina continuava a apresentar problemas diariamente.

Além de todos os transtornos, a requerida ainda alegou que faltava a quantia de cerca de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para ser acertado, tendo o autor informado ao dono e os demais presentes que não há nenhum cabimento em pagar mais esta quantia sem estar com sua máquina funcionando.

O autor colheu a soja atrasado, plantou seu feijão atrasado, perdeu dinheiro na colheita da soja, perdeu 300 hectares de feijão, teve que alugar outra máquina de terceiros tendo que pagar mais de duzentos mil reais em sacas de soja, sendo evidente que seus prejuízos são imensos.
Grifo original

Além do prejuízo na colheita da soja, foi plantado 400 hectares de feijão e sendo colhido apenas 100 hectares. Segue em anexo áudio do autor cobrando uma posição da requerida para resolver os problemas que estava acontecendo com a máquina, vez que começou a colher feijão e a colheitadeira continuou sem funcionar, e que necessita primeiro solucionar os problemas para depois pagar o valor que vem sendo cobrado pela requerida. DOC.N.º17.

[...]

No dia 23/05/2022 o autor já vinha há tempos sofrendo diariamente com os resultados do trabalho da requerida, não conseguindo realizar sua colheita adequadamente, momento em que recebeu uma mensagem de cobrança do setor financeiro da empresa cobrando o montante de R$ 99.348,19 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), e informando ainda que iria inserir o nome do autor no rol dos inadimplentes caso não efetuasse o pagamento. DOC.N.º21.

[...]

No dia 31/10/2022 a requerida entrou em contato com o autor para cobrar o valor atualizado no montante de R$ 151.312,11 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e doze reais e onze centavos), sob nova ameaça de inclusão de seu nome no SPC/SERASA. DOC.N.º21. Nota-se que nesta cobrança consta os mesmos vencimentos das cobranças anteriormente enviadas, porém, com a inclusão de novos titulos, que gerou a nova cobrança neste valor. “.

Discorreram acerca do direito. Requereram, liminarmente, que a requerida exclua o nome do autor do SPC/SERASA. Ao final, a procedência da ação, para declarar a inexistência de débitos no valor de R$ 40.250,00; declarar que o autor deve apenas a quantia de R$ 44.306,68; condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 205.000,00; e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00. Juntaram documentos.

Recebida a inicial e indeferida a tutela de urgência (ID 164739057).

Citada, a requerida contestou o feito (ID 172591467). Disse que absurdas as alegações dos autores, aduzindo se tratar de atitude de má-fé. Colacionou históricos de atendimento da parte autora, que presta atendimentos desde 2014 a 2020, cujos atendimentos eram apontados diversos problemas no maquinário, que possui mais de seis mil horas motor, já tendo trabalhado mais de onze safras e safrinhas, apresentando problemas comuns. Destacou que somente no ano de 2020 decidiram fazer uma revisão na máquina, sendo que, anteriormente, faziam apenas serviços paliativos. Referiu histórico de inadimplência dos autores. Afirmou que, após a entrega do maquinário, de fato apresentou um código de erro do sensor do motor do rotor, nada relacionado aos serviços executados dentro do plano de revisão ofertado pela concessionária. Disse que em nenhum momento o autor deixou de ser atendido pela empresa, que prontamente diligenciou para que o técnico retornasse atendimento o necessário, inclusive com celeridade para não deixar de produzir. Refutou os alegados danos materiais e morais. Sustentou legalidade na cobrança e do protesto. Pleiteou a improcedência da ação. Juntou documentos.

Réplica à contestação (ID 176971643).

Saneado o feito, foram fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento (ID 195097448).

Realizado o ato, foi tomado depoimento pessoal da parte requerida, representada pelo preposto
Ricardo Zatti
, ouvido
Vanderson Prass Guntzel
, na qualidade de informante, testemunha arrolada pela parte requerente,
Marcelo Gouveia de Souza
, bem como de
João Vitor Costa Moreira
e
Emanuel Damien Hanauer
, informantes. Ao final, encerrada a instrução (ID 203022472).

Alegações finais pela parte autora (ID 207059691).

Na sequência, a parte autora pugnou pela reabertura da instrução processual, a fim de realização de perícia técnica (ID 207059726).

Alegações finais pela parte ré, oportunidade que se manifestou pelo indeferimento da reabertura da instrução (ID 210242326).

Vieram os autos conclusos para sentença. DECIDO.

No que pertine à reabertura da instrução processual, para fins de realização de perícia técnica,
entendo por indeferir
, visto que cabia à parte, no momento oportuno, requerer a dilação probatória que entendia por necessária, já tendo sido abarcada pela preclusão temporal.

A título de argumentação, importante frisar que em nenhum outro momento processual a parte autora pugnou pela perícia técnica, seja na petição inicial ou na petição anterior ao saneamento do feito.

Ademais, o feito transcorreu normalmente, não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a demanda está apta para julgamento.

Passo, então, ao julgamento da lide.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, a parte autora não se desincumbiu desse ônus, não apresentando provas suficientes que comprovem suas alegações e/ou que possibilitem a este Juízo uma análise clara e técnica dos fatos alegados e contraditos pela parte requerida.

A prova pericial requerida pela parte autora foi postergada para momento posterior ao encerramento da instrução processual, o que configura preclusão temporal e lógica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A preclusão temporal decorre do decurso do prazo legal para a prática do ato processual, enquanto a preclusão lógica decorre da incompatibilidade da prática de ato processual com outro já praticado, como no caso do encerramento da instrução.

O juízo, no exercício do seu livre convencimento motivado, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a reabertura da instrução para produção da prova pericial requerida, cuja preclusão foi devidamente declarada. Inclusive, a parte ré manifestou-se contrariamente a reabertura da fase instrutória, devendo-se garantir a segurança jurídica decorrente do encerramento da instrução processual.

Destaco que não há o que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e julgamento da lide no estado em que se encontra, quando a própria parte interessada, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 179409692) dispensa a produção de prova pericial, indicando, apenas, testemunhas a serem ouvidas (ID 182918824), operando-se, com isso, a preclusão lógica acerca da prova técnica.

Ou seja, a parte autora teve oportunidade de produzir as provas no momento oportuno, não podendo agora alegar a necessidade de produção probatória para justificar seu pedido.

Há de se mencionar que, embora tenha sido realizada prova testemunhal, esta não é suficiente à análise das questões de direito requeridas, visto que foi tomado depoimento pessoal do preposto da requerida e ouvidos três informantes, havendo somente uma testemunha da parte requerente que fora compromissada.

Para verificação da responsabilização da ré, tanto para fins materiais como morais, há exigência de demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade, questões que deveriam ter sido evidenciadas pelas provas judicializadas, questão indispensável para análise técnica, sendo que sua ausência prejudica a parte autora, sobre quem recaía o ônus probatório.

(...)Dito isso, entendo que, ausente prova suficiente do dano alegado e responsabilização da ré acerca do suposto dano, pelos fatos e fundamentos supra, se impõe a rejeição do pleito exordial.

Ante ao exposto,
indefiro
o pedido de reabertura da instrução processual e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENDO SEJA CONCEDIDO LIMINARMENTE
ajuizada por

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR e AILTON VIEIRA DE REZENDE em face de AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA, por ausência de provas suficientes à análise dos pedidos, nos moldes da fundamentação supra.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais conforme artigo 485, §2°, segunda parte c/c artigo 84, primeira parte, ambos do Código de processo Civil, bem como fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.”
(ID. 361192972)

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de realização de prova pericial sob o fundamento de preclusão, ao argumento de que a parte autora não a requereu no momento oportuno. Todavia, ao proferir a sentença, julgou improcedentes os pedidos justamente pela insuficiência do conjunto probatório, destacando a ausência de elementos técnicos aptos a comprovar as alegações deduzidas.

Tal circunstância revela manifesta contradição na condução do feito, porquanto se impede a produção da prova técnica e, ao mesmo tempo, se utiliza a sua ausência como fundamento para o julgamento desfavorável à parte autora, o que configura evidente cerceamento de defesa.

Embora o requerimento de prova pericial tenha sido formulado após a audiência de instrução, durante o prazo de alegações finais, verifica-se, no caso concreto, a imprescindibilidade da medida, diante da natureza eminentemente técnica da controvérsia, que envolve o funcionamento de maquinário agrícola de alta complexidade, bem como a apuração de eventual falha na prestação de serviços especializados.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, sendo sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgar desnecessárias para o deslinde do feito (art. 370,
caput
, do CPC), tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Ademais, de acordo com o art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Assim, a ausência de prova pericial em situação que demanda conhecimento técnico específico compromete a formação do convencimento judicial, sobretudo quando há divergência entre as alegações das partes e os elementos constantes dos autos se mostram insuficientes para a solução da lide.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO . SALDO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA E POUPANÇA. TRIBUNAL A QUO CASSOU SENTENÇA DETERMINANDO REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "em matéria de instrução probatória, não há se falar em preclusão pro judicato, uma vez que, como fundamentos principiológicos daquela etapa processual, os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz"
( AgInt nos EDcl no AREsp 1 .817.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021). 2.
No caso, o Tribunal local, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, de ofício, reconheceu a necessidade de complementação de prova e, cassando a sentença, determinou a reabertura da instrução probatória
. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2029044 GO 2021/0370909-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022) (g. n.)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA
. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.
3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g. n.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. ART. 370, CAPUT DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
- Na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370, caput do CPC. Contudo, tal prerrogativa, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação
. (TJ-MG - AC: 10000220564751001 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022) (g. n.)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a realização de prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial requerida.

Logo, não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026